Tribunal: TJSP
Processo: 2215708-43.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Suspensão de leilão que abrange vários imóveis além do discutido em embargos de terceiro o qual fora julgado improcedente. Possibilidade de continuidade do leilão que não encontra óbice.
Recurso provido.